Tribunal: CARF
Processo: 10980.732239/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). EXTINÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno relacionado com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há nulidade processual e tampouco do lançamento enquanto ato administrativo.

Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS INTIMAÇÕES. INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO AUMENTO DA SANÇÃO.
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte da documentação solicitada, não se sustenta a presença de obstrução ou de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.732239/2019-28
ACÓRDÃO
3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERSEPT SEGURANÇA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016, 2017
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). EXTINÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno
relacionado com o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais
vícios na sua emissão, prazo ou execução não maculam o lançamento.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há nulidade processual e tampouco do lançamento
enquanto ato administrativo.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016, 2017
MULTA AGRAVADA. ATRASO E ATENDIMENTO PARCIAL DAS INTIMAÇÕES.
INOCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO OU EMBARAÇO. AFASTAMENTO DO
AUMENTO DA SANÇÃO.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
2
Se o contribuinte, durante o procedimento fiscal, apresenta-se e traz parte
da documentação solicitada, não se sustenta a presença de obstrução ou
de embaraço para justificar e motivar a majoração sancionatória prevista
no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luís Cabral (substituto[a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-95.532 que
julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o auto de infração lavrado para cobrança
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários - IOF, no total de R$ 178.776,69, relativo aos períodos de 2016 e 2017.

Conforme consta no Relatório Fiscal, na escrituração contábil do sujeito passivo
foram registradas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na
condição de mutuante a empresas ligadas, nestes termos:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
3

“Nas subcontas analíticas da conta “1.3.1.02 - EMPRÉSTIMO COLIGADAS E
CONTROLADAS” foram registrados os mútuos concedidos a pessoas jurídicas. As contas
contábeis analíticas envolvidas fazem parte do ativo não circulante e são as seguintes:

1.3.1.02.00001 - DOMICIANO;
1.3.1.02.00002 - INTERSEPT COMÉRCIO;
1.3.1.02.00004 - MADIFE LTDA.

O Anexo I apresenta o Razão dessas contas contábeis, extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital – Sped. No Anexo II, foram relacionados todos os lançamentos
contábeis que envolvem essas contas no período de 01/01/2016 a 31/12/2017, incluindo
suas contrapartidas. A relação de lançamentos contábeis correspondentes a mútuos
concedidos (débitos nas contas contábeis) está no Anexo III. Os lançamentos de meras
transferências contábeis foram excluídos dessa relação.

Deste modo, como não houve confissão de débito nem pagamento de IOF nos anos de
2016 e 2017, o imposto devido será constituído através de auto de infração, sobre todas as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros realizadas pelo
sujeito passivo.”

Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação, arguindo, em
preliminar, a nulidade do procedimento fiscal e do auto de infração. No mérito, sustentou que as
operações consideradas como contratos de mútuo seriam, na realidade, meras movimentações
entre contas correntes. Alegou, ainda, que a aplicação da multa agravada por suposta não
apresentação de documentos seria indevida, uma vez que os extratos e demais informações das
contas correntes já estariam de posse da fiscalização.

Em julgamento, acordaram os membros da 2a Turma/DRJ 01, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nestes termos:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017

AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa.

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). EXTINÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) diz respeito ao controle interno relacionado com
o planejamento das atividades de fiscalização. Eventuais vícios na sua emissão, prazo ou
execução não maculam o lançamento.

ENCERRAMENTO PRECOCE DO PROCEDIMENTO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A impugnante não atendeu às oportunidades de defesa que lhe foram oferecidas, nem
mesmo quando solicitou prorrogação de prazo para atendimento e teve seu pedido
atendido, não sendo cabível a alegação de cerceamento de defesa.

PROCEDIMENTO FISCAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
4
O prazo de sessenta dias previsto no art. 7o do Decreto no 70.235/1972 é prorrogável,
sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos.
NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO. MULTA AGRAVADA.
Os percentuais de multa serão aumentados de metade nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF

Ano-calendário: 2016, 2017
A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. No
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações
realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a
previsão de concessão de crédito.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, para reformar
integralmente o acórdão recorrido, reiterando todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser
conhecido.

Preliminar

Nulidade do procedimento fiscal e do auto de infração:

A Recorrente alega que haveria nulidade do auto de infração devido à extinção por
decurso de prazo do MPF no 09.1.01.00-2018-00400-5 em 16/10/2019, tratando-se de
procedimento ilegal de refiscalização, conforme trecho abaixo destacado:

“Assim, uma vez que, o MPF no 09.1.01.00-2018-00400-5, não foi renovado no prazo
previsto pelo artigo 11 da Portaria RFB no 6478/2017, EXTINGUIU-SE POR DECURSO DE
PRAZO EM 16 de Outubro 2019, na forma do artigo 12 da Portaria RFB no 6478/2017, sem
que a fiscalização tenha apurado, lançado e notificado a empresa, qualquer crédito à
receita federal.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
5

Portanto, os fatos geradores das obrigações, principal e acessória, ocorridos no período de
janeiro de 2014 a dezembro de 2017 foram, respectivamente, homologados pela
Secretaria da Receita Federal em procedimento fiscal encerrado em 16 de Outubro de
2019, como disposto no artigo 150 do CTN. Desta forma, o termo de continuidade da ação
fiscal, em verdade, trata da refiscalização dos períodos compreendidos no MPF extinto.

Resumindo, não há qualquer dos indícios indicados na legislação em vigor, apresentados
pela empresa contribuinte que justificasse a REFISCALIZAÇÃO autorizada. Na análise de
todo o processo fiscal não constam quais as razões que motivaram tal procedimento de
REFISCALIZAÇÃO na contribuinte. Em face disso, tal procedimento adotado pela SRF deve
ser considerado irregular e ilegal.”

Aduz ainda que o auto de infração deveria ser declarado nulo, por suposto
cerceamento de defesa, tendo em vista o seu encerramento irregular, em 05/12/2019, sem
oportunizar o atendimento ao TIF no 13, conforme abaixo destacado:

“[...] O procedimento fiscal foi encerrado em 05/12/2019, sem oportunizar o atendimento
ao TIF no 13. Desta maneira, deve o auto de infração ser declarado nulo, pelo cerceamento
de defesa e encerramento irregular.

Em 04/12/2019, foi emitido ofício solicitando cópia de contrato social da Intersept Holding,
entretanto no dia seguinte – 05/12/2019 – o fiscal simplesmente encerrou o procedimento
fiscal.”

Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nestes autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, in
verbis:

Art. 59. São nulos;

I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.

Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos autos de
infração.

Ademais, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não se constitui em ato
essencial à validade do procedimento fiscal, tratando-se de mero instrumento de controle interno.
Assim vem entendendo a jurisprudência do Carf:

NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.

Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO FORMAL MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
6
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento, por constituir o Mandado de Procedimento
Fiscal elemento de controle da administração tributária, não influindo na legitimidade do
lançamento tributário.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória não se sujeitando
ao contraditório os atos lavrados nesta fase. Somente depois de lavrado o auto de infração
e instalado o litígio administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do
princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, após a ciência do auto de infração,
com o litígio instaurado entre o fisco e o contribuinte, a legislação concede na fase
impugnatória, ampla oportunidade para apresentação de documentos e razões de fato e
de direito. (Processo no 10218.000572/200609 Recurso no Voluntário Acórdão no 1803-
001.461 – 3a Turma Especial Sessão de 9/8/2012)

Portanto, entendo que não há nulidade na lavratura do auto de infração. Por
conseguinte, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito

Da natureza das operações financeiras entre as empresas do mesmo grupo:

A fiscalização aponta que na escrituração contábil do sujeito passivo foram
registradas operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na condição
de mutuante, às empresas ligadas.

De outro lado, a Recorrente afirma que não teria havido operações de crédito que
pudessem gerar a cobrança do IOF. Sustenta que existiria, tão somente, contrato de conta
corrente.

É o que passo a analisar.

A legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF sobre operações de mútuos
entre pessoas jurídicas, assim dispõe: Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999:

Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.

§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.

§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a pessoa
jurídica que conceder o crédito.

§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o terceiro dia útil
da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
7

Art. 2o O IOF incide sobre:

I operações de crédito realizadas:

a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);

[...]

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13).

Com efeito, o que a lei caracteriza como fato gerador do IOF é a ocorrência de
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas e
não a específica operação de mútuo.

É conhecido que o tema foi objeto de análise da parte da Câmara Superior de
Recursos Fiscais – CARF, no ano de 2024. O julgamento ocorreu na 3a Turma da CSRF, em acórdão
no 9303-015.128, de 13.05.2024 (proc. 19515.720077/2019-46), que decidiu por maioria de voto,
o seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU RELATIVAS
A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)

Ano-calendário: 2014

DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA JURÍDICA A
disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a outras pessoas jurídicas,
ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores
cedidos e/ ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.

Neste mesmo sentido decidiu o STJ no RESP no 1.239.101/RJ, cuja ementa
transcrevo abaixo:

TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS LEI N. 9.779/99. 1.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador
do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de concessão de
crédito. (Destaquei) 2. Recurso especial não provido.

Portanto, entendo que nas operações objeto da autuação, em que houve a
disponibilização de recursos financeiros para outra pessoa jurídica, está caracterizado o mútuo
pela transferência do domínio de coisa fungível, sendo a Recorrente o sujeito passivo responsável
pelo IOF incidente.

Multa:

Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
8
Consta no relatório fiscal que “Em que pese a resposta INTEMPESTIVA apresentada
ao TIF no 1 em 28/08/2019, os esclarecimentos relacionados ao IOF não foram prestados e
nenhum documento foi apresentado. No Termo de Análise de Solicitação de Juntada foi registrado
esse fato, nas seguintes palavras: “Resposta intempestiva, pois o prazo encerrou-se em
26/08/2019, e incompleta, pois não foram atendidos os itens 1, 2, 3, 6 (parcial) e 7 (parcial).”

O acórdão recorrido manteve a aplicação da multa agravada no percentual de
112,50%, com fundamento no art. 44 da Lei no 9.430/1996. Segundo o colegiado, “tendo em vista
a não apresentação de esclarecimentos pela impugnante, agiu corretamente a fiscalização ao
proceder ao lançamento da multa agravada”.

Todavia, a Recorrente sustenta que a imposição da multa agravada por suposta não
apresentação de documentos carece de fundamento, uma vez que os extratos e as informações
relativas às contas correntes já se encontravam à disposição da fiscalização, conforme destacado a
seguir:
“Neste ponto, convém abrir parênteses para esclarecer o seguinte:

a) Não houve obstáculo ao trabalho fiscalizatório em decorrência do atendimento parcial
às solicitações do auditor;

b) Conforme se depreende do relatório fiscal, os itens não atendidos seriam os de número
1,2 e 3. Em uma avaliação básica percebe-se que o item no 01, foi atendido, haja vista que
o fiscal de posse do contrato social descreveu todas as alterações sociais ocorridas na
empresa. O item no 02, não era possível atender, visto que pedia para entregar contrato
social de sócio pessoa jurídica, fato inexistente e irrelevante em 2015, pela ausência de
sócio pessoa jurídica. O item no 03 não pode ser relacionado com este processo, pois está
em discussão no processo 10980.731681/2019-37 não sendo de interesse ou não tendo
conotação com este processo;

c) Os itens 06 e 07 foram atendidos. Ressalte-se que o item no 07 pertence ao processo
10980.732240/2019-52, não podendo ser relacionado ao presente processo;

d) Relevante apontar que os documentos necessários para a devida avaliação do fiscal,
especificamente neste processo, eram inerentes ao IOF, este item estava em poder do
fiscal, o que propiciava a execução do trabalho, como comprovado face ao auto de
infração ter sido emitido lastreado pelas informações contidas nos razões das contas
contábeis. Note-se que o próprio auditor anexou ao relatório fiscal a Razão das contas
contábeis extraídos do Sped e Razão das contas contábeis com contrapartidas.

e) Isto posto, é possível concluir que não houve falta de atendimento às requisições do
auditor, ficando claro que o trabalho de fiscalização não sofreu qualquer tipo de
resistência ou tampouco foi dificultado.”

É o que passo a analisar.

Inicialmente, convém destacar a legislação pertinente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
9
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.

No presente caso, o contribuinte deixou de apresentar a seguinte documentação:

O agravamento da multa é medida de natureza excepcional e deve ser aplicado
apenas em hipóteses claramente justificadas. No caso em análise, os documentos apresentados —
notadamente, a Razão das contas contábeis extraída do SPED e a Razão com as respectivas
contrapartidas — constituem elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência de
transações financeiras entre empresas, sujeitas à incidência do IOF. Assim, não se verifica
qualquer prejuízo à atividade fiscalizatória que pudesse justificar a imposição de penalidade
agravada ao Contribuinte.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
10
Nesse sentido, vale consignar os fundamentos refletidos no voto condutor do
Acórdão no 9101-005.149, de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, vejamos:

“Ora, na análise deste Conselheiro, a consequência da carência parcial no entendimento
das intimações, apontada pela Fiscalização foi, naturalmente, a glosa de tais dispêndios.
Utilizar o mesmo fato e ocorrência para agravar a multa de ofício criaria situação em que
sempre que um contribuinte não conseguir entregar para a Fiscalização documentação
relacionada com a comprovação da despesa, automaticamente, a penalidade incidente
sobre a sua glosa será de 112,5%.

Não houve aqui prejuízo à atividade de fiscalização ou aos trabalhos da Autoridade
Tributária e, muito menos, benefício ao contribuinte em razão de tal omissão.
Certamente, não existe embaraço ou obstrução na falta de localização de
documentação, sua perda ou inexistência – mormente quando tal insuficiência já dá
margem legal para a constatação de infração tributária, ordinariamente acompanhada
da – pesada - multa de ofício de 75%.

O agravamento da multa de ofício é medida excepcional e extrema.

Ainda que a Fazenda Nacional defenda hermenêutica literal e objetiva na interpretação da
sua hipótese de aplicação, prevista no §2o do art. 44 da Lei no 9.430/96 – supostamente,
então, bastando o contribuinte não atender, no prazo marcado, ou de maneira insuficiente
à intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação – é também
cabível e muito salutar uma outra leitura, mais subjetiva e consequencial dessa mesma
previsão legal, que prestigia a ponderação do valor jurídico efetivamente tutelado pela sua
existência, qual seja: coibir o embaraço, intencional, ao desempenho da atividade das
Autoridades Fiscais.

Acatando a tese fazendária de que toda falha, temporal, quantitativa ou qualitativa, do
contribuinte durante o atendimento à Fiscalização, objetivamente, implicaria no
agravamento em 50% (cinquenta por cento) da penalidade ordinária do lançamento de
ofício, e confrontando-a com a realidade da dinâmica empresarial e as limitações práticas
dos contribuintes, fica certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

Além disso, na mesma esteira, o dispositivo aqui tratado se apresenta exclusivamente
como ferramenta punitiva do Estado, compondo o ius puniendi (ainda que formalmente
contida no sistema jurídico tributário), ficando sujeita aos mecanismos, princípios e
institutos próprios que regulam essa prerrogativa penal do Poder Público.

Assim, em ambiente de julgamento e revisão, se a norma que veicula tal sanção,
cotejada com os fatos e circunstâncias específicas da postura dos contribuintes, bem
como suas respectivas consequências, permite uma interpretação mais favorável ao
apenado do que aquela inicialmente adotada pela Autoridade aplicadora – inclusive de
forma que dispensaria o aumento da punição ordinária - merece, então, prevalecer esta
hermenêutica que minimiza os atos punitivos do Estado. Registre-se que tal axiologia
informa a norma contida no art. 112 do CTN, sendo inquestionável o seu prestígio pelo
Legislador complementar de 1966.

Por fim, acrescente-se que tal posição, ainda que por fundamentos semelhantes, tem
respaldo na jurisprudência das C. Turmas Ordinárias da 1a Seção deste E. CARF, como se
ilustra pelo Acórdão no 1402-002.177, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara, de
relatoria do I. Conselheiro Demetrius Nichele Macei, publicado em 27/05/2016:

Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.820 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.732239/2019-28
11
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2008 MULTA DE
OFÍCIO AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES. OBSTRUÇÃO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.

O agravamento da multa de ofício, em função do não atendimento pelo interessado no
prazo marcado, chegando ao patamar de 112.5%, tem sua essência no fato de restar
caracterizada a obstrução do contribuinte ao feito fiscal. Caso contrário, se a interessada
comparece e traz pelo menos em parte, durante o procedimento fiscal, a documentação
solicitada, a qual ainda serviu de base para a imputação tributária, faz com que não se
sustente.” (grifos nossos)

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter a cobrança do imposto, porém, afastar a aplicação
do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/1996 por não se tratar de hipótese de agravamento da multa.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 484
DF CARF MF
Original